Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717142-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS ANDRADE LUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ESTADO FLAGRANCIAL CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXTINÇÃO DA PENA DO CRIME ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Não comporta conhecimento o pedido de restituição de veículo, ante a manifesta ilegitimidade da parte, quando o próprio apelante afirma e demonstra que o bem pertence a terceiro. 2. A mera desconfiança da atuação policial, baseada na crença pessoal da Defesa, sem qualquer demonstração concreta de ilegalidade ou de irregularidade no desempenho da função pública, não tem condão de invalidar seu depoimento, notadamente por se tratar o policial de agente dotado de fé pública. 3. Não há que se falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do réu quando, de acordo com a prova colhida tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, a busca se baseou em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio. Soma-se a isso o fato de os policiais terem afirmado que a entrada foi franqueada por algum dos moradores do lote e que era possível visualizar, mesmo fora da residência, as drogas e petrechos utilizados. 3.1. A conduta ‘ter em depósito’ substância entorpecente de uso proscrito configura crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, ainda que dentro de casa. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. A narrativa inverossímil trazida pelos réus e o grande volume de drogas apreendido evidenciam, acima de qualquer dúvida, o intuito de difusão ilícita, conclusão esta que não depende de que ocorra a flagrância de efetiva comercialização ou a apreensão de petrechos usados no tráfico, afinal, não se adota no ordenamento jurídico o sistema da prova tarifada. 7. A comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas é idônea para afastar a figura do tráfico privilegiado. 8. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que entre a data da extinção da pena do delito anterior e a nova infração transcorreu prazo superior a 10 (dez) anos, afasta-se a valoração negativa de maus antecedentes. Precedentes do STJ. 9. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presente circunstância judicial desfavorável e a pena é fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos. 10. Evidenciada a prática delitiva dos réus, contexto no qual foram apreendidos os bens, e não demonstrada a origem lícita destes bens, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento dos bens em favor da União. Precedentes. 11. Apelação do primeiro recorrente conhecida parcialmente e, nesta extensão, não provida. Apelação do terceiro réu conhecida e parcialmente provida. Demais recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação não poderia basear-se unicamente nas declarações dos policiais militares. Afirma, ainda, que a presunção de veracidade do depoimento do condutor do flagrante deve ser relativizada; a) artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que não há prova suficiente para sua condenação. Argumenta ser aplicável, à espécie, o princípio in dubio pro reo; b) artigo 33 do Código Penal, alegando, subsidiariamente, que não há elementos para justificar a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. Colaciona julgados do STF e STJ em reforço à tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece transcurso o apelo especial quanto à apontada transgressão aos artigos 155 e 157, ambos do CPP, e 33 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou acerca do recorrente (ID 68246457): Nessa esteira, devidamente comprovado que os acusados PEDRO e VINICIUS “transportaram” e "trouxeram consigo", sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como maconha, o que foi, inclusive, confirmado por PEDRO, em seu interrogatório, não merece guarida a tese da Defesa de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. ...inviável o acolhimento do pedido de readequação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando o quantum de pena aplicado e a presença de maus antecedentes. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se os seguintes arestos: Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). 5. A jurisprudência desta Corte e do STF reconhece que circunstâncias judiciais desfavoráveis são elementos suficientes para recrudescer o regime prisional inicial. (AgRg no HC n. 777.678/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004